Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702586-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DE SOUZA BALDO AGRAVADO: DISTRITO FEDEDERAL/SECRETARIA DE SAÚDE, DIRETOR DA GERÊNCIA DE SELEÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, e considerando, também, o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, intime-se a Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do benefício, juntar aos autos: a) Cópia da declaração anual de Imposto de Renda, relativa ao ano-calendário 2021; b) Cópias dos extratos bancários dos últimos três meses. c) Cópias dos contracheques dos últimos três meses. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator